Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação de excesso de execução, com base na cobrança de quantia superior à resultante da sentença e acórdão exige que o devedor declare o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sem o que a impugnação deve ser rejeitada, conforme disposto art. 525, §§ 4o e 5o, CPC.

2. Cabe ressaltar que os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Dessa forma, não merece reparo a decisão que rejeitou a impugnação, tendo em vista que os cálculos foram realizados conforme os parâmetros legais.

3. Agravo conhecido e não provido.